Tribunal: TJMT
Processo: 0000327-96.2015.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000327-96.2015.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JAIME BASSO - CPF: 227.086.500-68 (AGRAVANTE), CICERO JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 034.892.481-04 (ADVOGADO), MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA - CPF: 890.286.198-87 (AGRAVADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), HUGO HENRIQUE GARCIA - CPF: 283.536.968-60 (AGRAVADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – SENTENÇA – PUBLICAÇÃO SEM CONSTAR NOME DO ADVOGADO – POSTERIOR EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TEMPESTIVOS – MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – CONTRADITÓRIO ASSEGURADO – ACOLHIMENTO PARA FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA DEVIDA – EFETIVA ATUAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE VENCEDORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. ‘A intimação é o ato pelo qual se dá ciência à parte ou ao interessado dos atos e termos do processo, visando a que se faça ou se abstenha de fazer algo, revelando-se indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, dados suficientes para sua identificação (artigo 236, § 1º, do CPC).’ (REsp 1131805/SC)

2. Ao magistrado cabe o dever de subsunção do fato à norma, que poderá, ao julgar a ação, promover a correta interpretação do contexto probatório apresentado nos autos, o que não gera a sua nulidade.

3. A parte tem efetiva ciência dos atos processuais quando se manifesta nos autos, considerando para tanto a data de protocolo da sua manifestação que faz referência ao respectivo vício.

4. São devidos honorários sucumbenciais quando da extinção da ação de execução, ainda mais quando houve efetiva atuação do advogado da parte contrária em incidente e recurso atrelados à lide.

5. Decisão monocrática mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo Interno (ID 59231487) interposto por JAIME BASSO contra decisão monocrática (ID 57611453) proferida no respectivo Recurso de Apelação Cível, onde figura como parte contrária MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA e HUGO HENRIQUE GARCIA, perante a 2ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, que desproveu sua pretensão recursal.

Em resumo, aduz que (i) o reconhecimento da tempestividade dos embargos declaratórios opostos pelos Agravados contra a sentença apelada deu-se com utilização de fundamento extra ou ultra petita; (ii) deve constar como data de ciência aquela que consta na petição e não do seu efetivo protocolo; (iii) os embargos de declaração dos Apelados são intempestivos; (iv) a sentença de extinção transitou em julgado sem cominação de honorários sucumbenciais; (v) devem ser anulados os atos subsequentes; e (vi) não são devidos honorários pela falta de atuação e juntada de procuração do advogado dos Apelados na demanda originária.

Contraminuta pugnando pela manutenção do julgamento – ID 62419007.

É o relatório.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

= r e l a t o r =

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Versa o recurso sobre Agravo Interno interposto por JAIME BASSO, inconformado com a decisão monocrática preferida no respectivo Recurso de Apelação Cível da 2ª Câmara Cível deste Tribunal, nos seguintes moldes:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA – PUBLICAÇÃO SEM CONSTAR NOME DO ADVOGADO – POSTERIOR EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TEMPESTIVOS – MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – CONTRADITÓRIO ASSEGURADO – ACOLHIMENTO PARA FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA DEVIDA – EFETIVA ATUAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE VENCEDORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. ‘A intimação é o ato pelo qual se dá ciência à parte ou ao interessado dos atos e termos do processo, visando a que se faça ou se abstenha de fazer algo, revelando-se indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, dados suficientes para sua identificação (artigo 236, § 1º, do CPC).’ (REsp 1131805/SC) 2. A parte tem efetiva ciência dos atos processuais quando se manifesta nos autos, considerando para tanto a data de protocolo da sua manifestação que faz referência ao respectivo vício. 3. São devidos honorários sucumbenciais quando da extinção da ação de execução, ainda mais quando houve efetiva atuação do advogado da parte contrária em incidente e recurso atrelados à lide. 4. Sentença mantida e honorários sucumbenciais majorados.”

Em que pese os argumentos tecidos pelo Agravante, tem-se que o posicionamento adotado quando do julgamento monocrático não merece reparos, seja pelo reconhecimento da falha do Poder Judiciário em cadastrar o nome do advogado nas publicações, seja no que diz respeito ao momento da ciência da sentença apelada.

Para delinear a cronologia dos fatos, registra-se que o Agravante JAIME BASSO ingressou com a Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 0801089-26.2013.8.12.0045 perante a 2ª Vara da Comarca de Sidrolância/MS.

Recebida a demanda, foram os Agravados HUGO HENRIQUE GARCIA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA citados, momento em que se habilitaram por meio da Exceção de Incompetência nº 0000824-23.2014.8.12.0045 e, ainda, distribuíram a Ação de Embargos à Execução nº 0801089-26.2013.812.0045, ambas por meio do advogado MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO.

Aludida exceção foi acolhida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sidrolância/MS e as demandas remetidas à Comarca de Comodoro/MT, sendo a lide principal distribuída em 03/02/2015 como Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 327-96.2015.811.0046 (Cód. 73003) sem registro no sistema de nova distribuição dos respectivos Embargos à Execução.

Somente em 16/06/2016 ocorreu a distribuição da Ação de Embargos à Execução nº 2028-58.2016.811.0046 (Cód. 89488) e, por um equívoco do Poder Judiciário, houve nova distribuição da demanda principal, então registrada como Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 2027-73.2016.811.0046 (Cód. 89487), nominado pelo Juízo da Causa como ‘Processo Clone’ e que foi extinta sem causa:

“(...) Decido.

Em análise ao que dos autos constam, tenho que razão assiste ao impugnante/executado.

A controvérsia dos autos é saber se os presentes autos configuram hipótese de litispendência, sendo devido o pagamento dos honorários sucumbenciais, ou se, de fato, houve falha do poder público ao distribuir equivocadamente duas vezes o mesmo processo, no qual deverá ser afastada a sucumbência.

Consta dos autos que o impugnante promoveu na Comarca de Sidrolândia/MS, o processo de execução distribuído naquele Juízo sob o n. 0801089-26.2013.8.12.0045, que em virtude de exceção de competência de foro foram remetidos para este Juízo de Comodoro, sendo distribuído sob o n. 327-96.2015.8.11.0046 Código 73003, em 03/02/2015 (extinto pelo não pagamento das custas).

Posteriormente, na data de 16/06/2016, o juízo da comarca de Sidrolândia/MS remeteu novamente e de forma equivocada cópia do processo de execução n. 0801089-26.2013.8.12.0045, distribuída para a 2ª Vara deste Juízo onde recebeu o número 2027-73.2016.8.11.0046, Código 89487, que posteriormente foi remetido para esta primeira vara.

Ou seja, de fato houve distribuição dúplice da ação de execução, entretanto, o erro não pode ser atribuído ao exequente, e sim ao judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, que enviou o mesmo feito por duas vezes para esta comarca de Comodoro.

Assim, se a nova distribuição não se deu por culpa do impugnante, obviamente este não pode ser obrigado a arcar com as custas e honorários de um feito que não deu causa.

Os argumentos do impugnante prevalecem diante da atual situação, visto que os processo seguem a regra da digitalização, implantadas como forma de melhorar a prestação jurisdicional. Como se pode ver na capa dos autos, em especial no campo “objeto da Ação”, consta a informação de que o presente feite veio da 2ª Vara da Comarca de Sidrolândia/MS.

Diante disso, tem-se que apesar da sentença proferida ter condenado o impugnante ao pagamento das custas e honorários, tal condenação não pode se dar, em razão de que a duplicidade dos processos ocorreu por erro do poder judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, que enviou por duas vezes o mesmo feito para distribuição nesta comarca.

O ônus do pagamento dos honorários sucumbenciais pela parte impugnante se mostra desarrazoado, vez que o erro constatado não lhe pode ser imputado.

Nesse aspecto, se o a 2º Vara da Comarca de Sidrolândia/MS enviou o mesmo processo duas vezes para esta comarca, o que gerou a distribuição dúplice de feitos, por óbvio não poderá ser imputado à parte qualquer ônus quanto ao pagamento dos honorários advocatícios.

Portanto, as partes e advogados não podem ser penalizados diante da situação, como eventuais equívocos pelo sistema, ou qualquer outra falha que deve ser atribuída ao poder público, como o que gerou a duplicidade de procedimentos.

Saliento que embora tenha havido o trânsito em julgado da sentença, seria extremo ato de injustiça manter a condenação equivocada da parte impugnante, forçando-a a talvez ter que ingressar com uma ação rescisória, a onerando mais ainda, já que teria que garantir o juízo e ainda arcar com eventuais custas processuais.

(...)

DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por JAIME BASSO em face de MARCOS ROMERO CARLOS SOBRINHO e DENISE FERREIRA GARCIA, revogando a condenação do impugnante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.”

Partindo dessas premissas, tem-se que os atos praticados no ‘Processo Clone’ (Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 2027-73.2016.811.0046 – Cód. 89487) realmente devem ser desconsiderando, mantendo a análise única e exclusivamente sobre os atos praticados na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 327-96.2015.811.0046 (Cód. 73003) e nos Embargos à Execução nº 2028-58.2016.811.0046 (Cód. 89488).

Em análise do procedimento principal, verifica-se que 25/02/2015 (ID 18476959) o Agravante foi intimado para recolhimento das custas e despesas processuais relativas à Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 2027-73.2016.811.0046, deixando decorrer o prazo sem qualquer manifestação consoante certificado em 30/06/2016 (ID 18476962).

Via de consequência, o feito foi extinto sem resolução do mérito (ID 18476964) nos termos abaixo transcritos:

“Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes autos, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Condeno parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários.

Apos o transito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

P. R. I. C.” (ID 18476964)

Referida decisão foi assinada em 04/07/2016 e antes mesmo da sua publicação os Agravados protocolaram os primeiros embargos declaratórios em 15/07/2016 juntando, inclusive, as respectivas procurações para corroborar sua pretensão (ID 18476965).

Nessa mesma data (15/07/2016) os Apelantes juntaram cópia da aludida sentença nos autos do ‘Processo Clone’ (ID 18478988), conduta essa que concretizou a ciência inequívoca dos mesmos – Apelados/Executados –sobre os termos da decisão terminativa.

Aliás, o fato de constar na aludida petição “Sorriso, 06 de julho de 2016” (ID 18478988, p. 5) não pressupõe que os Agravados tomaram conhecimento nessa data, mas sim que se trata de mero erro material quando confrontado com a data do protocolo da peça em 15/07/2016, única passível de ser adotada no caso concreto.

Presumir de forma diversa seria criar situação indevida com o intuito único de mitigar o direito de petição, posicionamento esse que o Poder Judiciário não pode, de forma alguma, trilhar, ainda mais quando deu causa à toda essa problemática.

Nesse ponto, também afasta a alegação de julgamento extra ou ultra petita, visto que os Agravados sempre afirmaram que a ciência do ato foi no instante do protocolo da sua peça, sendo que do conjunto probatório foram extraídas a interpretação do direito utilizado para fundamentar a conclusão jurídica.

Em verdade, o fato é tão evidente de desmerece maior discussão, até porque existe uma única perspectiva de interpretação que foi certificado pela Serventia, acolhida pelo Juízo da Causa e reafirmada por este julgador no julgamento do Apelo.

A interpretação do conjunto probatório cabe ao julgador e não se pode imputar de ultra ou extra petita conclusão evidente e que se alinha, sem divergência, com a pretensão reiterada pela parte Agravada de que a ciência do ato deu-se em 15/07/2016.

Adicionalmente, frisa-se que ao magistrado cabe o dever de subsunção do fato à norma, que poderá, ao julgar a ação, promover a correta interpretação do contexto probatório apresentado nos autos, o que não gera a sua nulidade.

Além disso, na publicação da decisão que analisou – e não acolheu – os primeiros embargos declaratórios (ID 18476969), que foram assinados pelos patronos dos Agravados, não constou o nome do advogado dos Apelados (ID 18476971, p. 2), consoante certidão lavrada pela 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT:

“Certifico e dou que fé que, apesar de constar nos autos o advogado Dr. MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO — OAB/MT n° 6.129-B constituído pela parte executada conforme juntada da petição de Embargos de Declaração de ref. 18, este até a presente data não havia sido cadastrado no sistema, portando, não foi INTIMADO da Sentença de ref. 23. Considerando o disposto no artigo 203 § 4° do CPC e o artigo 4° da portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao setor responsável para cadastramento de advogado, bem como, para que seja efetuada a devida publicação do DJE da sentença de ref. 23 em seu nome. E para constar Iavrei a presente.” (ID 18477475)

Dessa forma, a informação goza de presunção legal positivada no art. art. 405 de que “O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”.

O colendo Superior Tribunal pacificou o assunto da nulidade pela falta de publicação e necessidade da garantia do devido processo lega, ainda mais quando o litígio está cercado de falhas atribuíveis ao sistema do próprio Poder Judiciário:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO PELO SUS. CESSÃO DE DIREITOS PACTUADA ENTRE A VÍTIMA E ENTIDADE HOSPITALAR. PRETENSÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. No caso de a vítima de acidente de trânsito ser atendida por hospital conveniado ao SUS, não cabe reembolso das despesas de assistência médica e suplementares previsto no art. 3º, inciso III, da Lei n. 6.194/74. 2. A parte, em agravo regimental, não pode, em face da preclusão consumativa, inovar em sua argumentação, trazendo questões não expostas no recurso especial. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1416008/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 21/09/2015)

“RECURSO ESPECIAL. DPVAT. DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA COMPLEMENTAR - DAMS. AÇÃO DE COBRANÇA. RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS. TABELAMENTO DE VALORES INFERIORES AOS LIMITES DE REEMBOLSO PREVISTOS NA LEI Nº 6.194/74. NÃO UTILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A cobertura do seguro obrigatório DPVAT compreende três eventos: a) indenizações por morte; b) invalidez permanente e c) reembolso dedespesas de assistência médica suplementares (DAMS), com valores máximos indicados pela lei. 2. No caso de reembolso de DAMS, não há como ser adotada a tabela deparâmetros autorizada pelo CNSP, que limita o teto a valor inferior ao máximo previsto no artigo 3º, alínea "c", da Lei nº 6.194/74, emplena vigência. 3. Enquanto não houver permissão legal para adoção de uma tabela de referência que delimite as indenizações a serem pagas pelas seguradoras a título de DAMS, não pode o valor máximo ser reduzido por resoluções. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1139785/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 01/02/2013)

De tal modo, republicada a decisão (ID 18477477), foram opostos novos embargos declaratórios (ID 18477478) pelos ora Agravados delimitado à questão da fixação da verba honorária sucumbencial, da falta de vinculação dos Embargos à Execução ao feito principal e reflexos, assim como demonstrando sua efetiva atuação na causa desde 2013.

Por sua vez, o Agravante apresentou embargos declaratórios (ID 18478988) argumentando sobre a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais sem sua prévia oitiva e alegando impossibilidade de arbitramento (coisa julgada e falta de atuação).

Em seguida, o Agravante apresentou embargos declaratórios formalizando sua defesa nos autos (ID 18478990), quando então o Juízo de Primeiro Grau, mesmo reconhecendo sua intempestividade, acabou analisando seus termos como contrarrazões, para finalmente fixar a verba honorária, abordando com primazia a matéria e explicitando fundamentadamente os motivos do seu posicionamento:

“Vistos.

HUGO HENRIQUE GARCIA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA, interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a sentença retro alegando que deve existir a condenação em honorários.

Jaime Basso qualificado nos autos, interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a sentença retro alegando que proferida extinção do processo de execução sem a cominação de honorários, disponibilizada e publicada a decisão no DJe respectivamente nos dias 08 e 09/11/2017 e que da publicação não constou o nome do patrono do embargante.

Decido.

Conheço do recurso de referência 54, eis que adequado e tempestivo conforme certidão de fls. 227, e deixo de conhecer dos embargos de referência 56 vez que intempestivos, conforme a referida certidão.

Pois bem. Em que pese a confusão o caso é simples.

Não foram arbitrados honorários neste processo, pois ele foi considerado como sendo uma execução não embargada.

Não foram arbitrados honorários no segundo processo, pois ele foi considerado duplicidade do primeiro. Ocorre que os embargos à execução se encontram apensados ao processo de código 89487, o que seria o segundo processo.

Ora, a situação deve ser corrigida.

Fixo honorários de 10% dos valor da causa nos presentes autos.

Determino que os embargos à execução que se encontram apensados ao processo de código 89487 sejam apensados aos presentes autos para que aqui eles sejam decididos.

Determino que o valor depositado a título de penhora on line nos autos 89487 seja transferido para os presentes autos, afinal esta é a primeira execução.

Em relação aos embargos de declaração propostos por Jaime Basso, em que pese sua intempestividade importante relatar o que se segue.

Às fls. 38 dos autos consta a seguinte certidão: “Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE nº 9483, com previsão de disponibilização em 24/02/2015, o movimento "Despacho->Mero expediente" de 20/02/2015, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: CÍCERO JOÃO DE OLIVEIRA representando o polo ativo”. Ou seja, o embargante foi sim intimado do despacho de mero expediente por meio de seu procurador o Dr. Cícero João de Oliveira.

Por fim às fls. 52 consta outra certidão nos seguintes termos: “Certifico que o movimento "Sem Resolução de Mérito->Extinção", de 04/07/2016, foi disponibilizado no DJE nº 9823, de 25/07/2016 e publicado no dia 26/07/2016, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: CÍCERO JOÃO DE OLIVEIRA - OAB:3316-MS, representando o polo ativo.”

Assim, não se sustenta a tese de que o embargante não foi intimado da sentença de extinção.

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios propostos por HUGO HENRIQUE GARCIA e deixo de conhecer os embargos propostos por Jaime Basso.

Traslade cópia dessa decisão ao processo de código 89487.

Publique-se. Intimem-se.”

Deflui-se daí que o Agravante exerceu, de maneira efetiva, o contraditório antes do acolhimento dos embargos de declaração, inclusive vertendo argumentos sobre seu não cabimento, sendo que o Juízo da Causa analisou com profundidade os fatos, provas e argumentos para reconhecer a necessidade de arbitramento da verba honorária sucumbencial.

Em verdade, o Agravante faz uma verdadeira confusão dos fatos e datas, utilizando petição e decisões proferidas em processos diversos, para acolhimento das suas teses, de todo improcedentes e que somente espelham o fim de tentar se eximir dos ônus devidos da sucumbência.

Ademais, não há como afastar a condenação do Agravado no pagamento da verba sucumbencial em razão de que o patrono dos Apelados efetivamente atuou na causa impugnando o curso da pretensão executória, seja por meio de incidente e subsequente recurso.

Se não bastasse, o trabalho desenvolvido pelo patrono deu-se primeiramente no Estado de Mato Grosso Sul e teve continuidade na Comarca de Comodoro/MT, fora do local onde possui escritório profissional (Sorriso/MT), restando claro que a fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa figura contrapartida mínima pela sucumbência.

De outro norte, a alegação genérica de violações de preceitos constitucionais e/ou legais não se materializa nos julgamento impugnados, razão pela qual, se houver interesse, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Finalmente, reitera-se que a ponderação sobre os valores vinculados a este processo caberá ao Juízo de Origem quando estes autos retornaram à origem, seja de forma provisória ou definitiva.

Com tais considerações, CONHEÇO do Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em tempo, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1021, §4º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o Recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVANTE - JAIME BASSO

AGRAVADO - MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA

AGRAVADO - HUGO HENRIQUE GARCIA

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

EMENTA PROPOSTA PELO RELATOR

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA –

SENTENÇA – PUBLICAÇÃO SEM CONSTAR NOME DO ADVOGADO – POSTERIOR EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TEMPESTIVOS – MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – CONTRADITÓRIO ASSEGURADO – ACOLHIMENTO PARA FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA DEVIDA – EFETIVA ATUAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE VENCEDORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
1. ‘A intimação é o ato pelo qual se dá ciência à parte ou ao interessado dos atos e termos do processo, visando a que se faça ou se abstenha de fazer algo, revelando-se indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, dados suficientes para sua identificação (artigo 236, § 1º, do CPC).’ (REsp 1131805/SC)

2. Ao magistrado cabe o dever de subsunção do fato à norma, que poderá, ao julgar a ação, promover a correta interpretação do contexto probatório apresentado nos autos, o que não gera a sua nulidade.

3. A parte tem efetiva ciência dos atos processuais quando se manifesta nos autos, considerando para tanto a data de protocolo da sua manifestação que faz referência ao respectivo vício.

4. São devidos honorários sucumbenciais quando da extinção da ação de execução, ainda mais quando houve efetiva atuação do advogado da parte contrária em incidente e recurso atrelados à lide.

5. Decisão monocrática mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo Interno (ID 59231487) interposto por
JAIME BASSO
contra decisão monocrática (ID 57611453) proferida no respectivo Recurso de Apelação Cível, onde figura como parte contrária
MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA e HUGO HENRIQUE GARCIA, perante a 2ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, que desproveu sua pretensão recursal.

Em resumo, aduz que (i) o reconhecimento da tempestividade dos embargos declaratórios opostos pelos Agravados contra a sentença apelada deu-se com utilização de fundamento extra ou ultra petita; (ii) deve constar como data de ciência aquela que consta na petição e não do seu efetivo protocolo; (iii) os embargos de declaração dos Apelados são intempestivos; (iv) a sentença de extinção transitou em julgado sem cominação de honorários sucumbenciais; (v) devem ser anulados os atos subsequentes; e (vi) não são devidos honorários pela falta de atuação e juntada de procuração do advogado dos Apelados na demanda originária.

Contraminuta pugnando pela manutenção do julgamento – ID 62419007.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Versa o recurso sobre Agravo Interno interposto por JAIME BASSO, inconformado com a decisão monocrática preferida no respectivo Recurso de Apelação Cível da 2ª Câmara Cível deste Tribunal, nos seguintes moldes:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA – PUBLICAÇÃO SEM CONSTAR NOME DO ADVOGADO – POSTERIOR EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TEMPESTIVOS – MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – CONTRADITÓRIO ASSEGURADO – ACOLHIMENTO PARA FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA DEVIDA – EFETIVA ATUAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE VENCEDORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. ‘A intimação é o ato pelo qual se dá ciência à parte ou ao interessado dos atos e termos do processo, visando a que se faça ou se abstenha de fazer algo, revelando-se indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, dados suficientes para sua identificação (artigo 236, § 1º, do CPC).’ (REsp 1131805/SC) 2. A parte tem efetiva ciência dos atos processuais quando se manifesta nos autos, considerando para tanto a data de protocolo da sua manifestação que faz referência ao respectivo vício. 3. São devidos honorários sucumbenciais quando da extinção da ação de execução, ainda mais quando houve efetiva atuação do advogado da parte contrária em incidente e recurso atrelados à lide. 4. Sentença mantida e honorários sucumbenciais majorados.”

Em que pese os argumentos tecidos pelo Agravante, tem-se que o posicionamento adotado quando do julgamento monocrático não merece reparos, seja pelo reconhecimento da falha do Poder Judiciário em cadastrar o nome do advogado nas publicações, seja no que diz respeito ao momento da ciência da sentença apelada.

Para delinear a cronologia dos fatos, registra-se que o Agravante JAIME BASSO ingressou com a Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 0801089-26.2013.8.12.0045 perante a 2ª Vara da Comarca de Sidrolância/MS.

Recebida a demanda, foram os Agravados HUGO HENRIQUE GARCIA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA citados, momento em que se habilitaram por meio da Exceção de Incompetência nº 0000824-23.2014.8.12.0045 e, ainda, distribuíram a Ação de Embargos à Execução nº 0801089-26.2013.812.0045, ambas por meio do advogado MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO.

Aludida exceção foi acolhida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sidrolância/MS e as demandas remetidas à Comarca de Comodoro/MT, sendo a lide principal distribuída em 03/02/2015 como Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 327-96.2015.811.0046 (Cód. 73003) sem registro no sistema de nova distribuição dos respectivos Embargos à Execução.

Somente em 16/06/2016 ocorreu a distribuição da Ação de Embargos à Execução nº 2028-58.2016.811.0046 (Cód. 89488) e, por um equívoco do Poder Judiciário, houve nova distribuição da demanda principal, então registrada como Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 2027-73.2016.811.0046 (Cód. 89487), nominado pelo Juízo da Causa como ‘Processo Clone’ e que foi extinta sem causa:

“(...) Decido.

Em análise ao que dos autos constam, tenho que razão assiste ao impugnante/executado.

A controvérsia dos autos é saber se os presentes autos configuram hipótese de litispendência, sendo devido o pagamento dos honorários sucumbenciais, ou se, de fato, houve falha do poder público ao distribuir equivocadamente duas vezes o mesmo processo, no qual deverá ser afastada a sucumbência.

Consta dos autos que o impugnante promoveu na Comarca de Sidrolândia/MS, o processo de execução distribuído naquele Juízo sob o n. 0801089-26.2013.8.12.0045, que em virtude de exceção de competência de foro foram remetidos para este Juízo de Comodoro, sendo distribuído sob o n. 327-96.2015.8.11.0046 Código 73003, em 03/02/2015 (extinto pelo não pagamento das custas).

Posteriormente, na data de 16/06/2016, o juízo da comarca de Sidrolândia/MS remeteu novamente e de forma equivocada cópia do processo de execução n. 0801089-26.2013.8.12.0045, distribuída para a 2ª Vara deste Juízo onde recebeu o número 2027-73.2016.8.11.0046, Código 89487, que posteriormente foi remetido para esta primeira vara.

Ou seja, de fato houve distribuição dúplice da ação de execução, entretanto, o erro não pode ser atribuído ao exequente, e sim ao judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, que enviou o mesmo feito por duas vezes para esta comarca de Comodoro.

Assim, se a nova distribuição não se deu por culpa do impugnante, obviamente este não pode ser obrigado a arcar com as custas e honorários de um feito que não deu causa.

Os argumentos do impugnante prevalecem diante da atual situação, visto que os processo seguem a regra da digitalização, implantadas como forma de melhorar a prestação jurisdicional. Como se pode ver na capa dos autos, em especial no campo “objeto da Ação”, consta a informação de que o presente feite veio da 2ª Vara da Comarca de Sidrolândia/MS.

Diante disso, tem-se que apesar da sentença proferida ter condenado o impugnante ao pagamento das custas e honorários, tal condenação não pode se dar, em razão de que a duplicidade dos processos ocorreu por erro do poder judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, que enviou por duas vezes o mesmo feito para distribuição nesta comarca.

O ônus do pagamento dos honorários sucumbenciais pela parte impugnante se mostra desarrazoado, vez que o erro constatado não lhe pode ser imputado.

Nesse aspecto, se o a 2º Vara da Comarca de Sidrolândia/MS enviou o mesmo processo duas vezes para esta comarca, o que gerou a distribuição dúplice de feitos, por óbvio não poderá ser imputado à parte qualquer ônus quanto ao pagamento dos honorários advocatícios.

Portanto, as partes e advogados não podem ser penalizados diante da situação, como eventuais equívocos pelo sistema, ou qualquer outra falha que deve ser atribuída ao poder público, como o que gerou a duplicidade de procedimentos.

Saliento que embora tenha havido o trânsito em julgado da sentença, seria extremo ato de injustiça manter a condenação equivocada da parte impugnante, forçando-a a talvez ter que ingressar com uma ação rescisória, a onerando mais ainda, já que teria que garantir o juízo e ainda arcar com eventuais custas processuais.

(...)

DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por JAIME BASSO em face de MARCOS ROMERO CARLOS SOBRINHO e DENISE FERREIRA GARCIA, revogando a condenação do impugnante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.”

Partindo dessas premissas, tem-se que os atos praticados no ‘Processo Clone’ (Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 2027-73.2016.811.0046 – Cód. 89487) realmente devem ser desconsiderando, mantendo a análise única e exclusivamente sobre os atos praticados na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 327-96.2015.811.0046 (Cód. 73003) e nos Embargos à Execução nº 2028-58.2016.811.0046 (Cód. 89488).

Em análise do procedimento principal, verifica-se que 25/02/2015 (ID 18476959) o Agravante foi intimado para recolhimento das custas e despesas processuais relativas à Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 2027-73.2016.811.0046, deixando decorrer o prazo sem qualquer manifestação consoante certificado em 30/06/2016 (ID 18476962).

Via de consequência, o feito foi extinto sem resolução do mérito (ID 18476964) nos termos abaixo transcritos:

“Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes autos, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Condeno parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários.

Apos o transito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

P. R. I. C.” (ID 18476964)

Referida decisão foi assinada em 04/07/2016 e antes mesmo da sua publicação os Agravados protocolaram os primeiros embargos declaratórios em 15/07/2016 juntando, inclusive, as respectivas procurações para corroborar sua pretensão (ID 18476965).

Nessa mesma data (15/07/2016) os Apelantes juntaram cópia da aludida sentença nos autos do ‘Processo Clone’ (ID 18478988), conduta essa que concretizou a ciência inequívoca dos mesmos – Apelados/Executados –sobre os termos da decisão terminativa.

Aliás, o fato de constar na aludida petição “Sorriso, 06 de julho de 2016” (ID 18478988, p. 5) não pressupõe que os Agravados tomaram conhecimento nessa data, mas sim que se trata de mero erro material quando confrontado com a data do protocolo da peça em 15/07/2016, única passível de ser adotada no caso concreto.

Presumir de forma diversa seria criar situação indevida com o intuito único de mitigar o direito de petição, posicionamento esse que o Poder Judiciário não pode, de forma alguma, trilhar, ainda mais quando deu causa à toda essa problemática.

Nesse ponto, também afasta a alegação de julgamento extra ou ultra petita, visto que os Agravados sempre afirmaram que a ciência do ato foi no instante do protocolo da sua peça, sendo que do conjunto probatório foram extraídas a interpretação do direito utilizado para fundamentar a conclusão jurídica.

Em verdade, o fato é tão evidente de desmerece maior discussão, até porque existe uma única perspectiva de interpretação que foi certificado pela Serventia, acolhida pelo Juízo da Causa e reafirmada por este julgador no julgamento do Apelo.

A interpretação do conjunto probatório cabe ao julgador e não se pode imputar de ultra ou extra petita conclusão evidente e que se alinha, sem divergência, com a pretensão reiterada pela parte Agravada de que a ciência do ato deu-se em 15/07/2016.

Adicionalmente, frisa-se que ao magistrado cabe o dever de subsunção do fato à norma, que poderá, ao julgar a ação, promover a correta interpretação do contexto probatório apresentado nos autos, o que não gera a sua nulidade.

Além disso, na publicação da decisão que analisou – e não acolheu – os primeiros embargos declaratórios (ID 18476969), que foram assinados pelos patronos dos Agravados, não constou o nome do advogado dos Apelados (ID 18476971, p. 2), consoante certidão lavrada pela 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT:

“Certifico e dou que fé que, apesar de constar nos autos o advogado Dr. MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO — OAB/MT n° 6.129-B constituído pela parte executada conforme juntada da petição de Embargos de Declaração de ref. 18, este até a presente data não havia sido cadastrado no sistema, portando, não foi INTIMADO da Sentença de ref. 23. Considerando o disposto no artigo 203 § 4° do CPC e o artigo 4° da portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao setor responsável para cadastramento de advogado, bem como, para que seja efetuada a devida publicação do DJE da sentença de ref. 23 em seu nome. E para constar Iavrei a presente.” (ID 18477475)

Dessa forma, a informação goza de presunção legal positivada no art. art. 405 de que “O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”.

O colendo Superior Tribunal pacificou o assunto da nulidade pela falta de publicação e necessidade da garantia do devido processo lega, ainda mais quando o litígio está cercado de falhas atribuíveis ao sistema do próprio Poder Judiciário:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO PELO SUS. CESSÃO DE DIREITOS PACTUADA ENTRE A VÍTIMA E ENTIDADE HOSPITALAR. PRETENSÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. No caso de a vítima de acidente de trânsito ser atendida por hospital conveniado ao SUS, não cabe reembolso das despesas de assistência médica e suplementares previsto no art. 3º, inciso III, da Lei n. 6.194/74. 2. A parte, em agravo regimental, não pode, em face da preclusão consumativa, inovar em sua argumentação, trazendo questões não expostas no recurso especial. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1416008/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 21/09/2015)

“RECURSO ESPECIAL. DPVAT. DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA COMPLEMENTAR - DAMS. AÇÃO DE COBRANÇA. RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS. TABELAMENTO DE VALORES INFERIORES AOS LIMITES DE REEMBOLSO PREVISTOS NA LEI Nº 6.194/74. NÃO UTILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A cobertura do seguro obrigatório DPVAT compreende três eventos: a) indenizações por morte; b) invalidez permanente e c) reembolso dedespesas de assistência médica suplementares (DAMS), com valores máximos indicados pela lei. 2. No caso de reembolso de DAMS, não há como ser adotada a tabela deparâmetros autorizada pelo CNSP, que limita o teto a valor inferior ao máximo previsto no artigo 3º, alínea "c", da Lei nº 6.194/74, emplena vigência. 3. Enquanto não houver permissão legal para adoção de uma tabela de referência que delimite as indenizações a serem pagas pelas seguradoras a título de DAMS, não pode o valor máximo ser reduzido por resoluções. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1139785/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 01/02/2013)

De tal modo, republicada a decisão (ID 18477477), foram opostos novos embargos declaratórios (ID 18477478) pelos ora Agravados delimitado à questão da fixação da verba honorária sucumbencial, da falta de vinculação dos Embargos à Execução ao feito principal e reflexos, assim como demonstrando sua efetiva atuação na causa desde 2013.

Por sua vez, o Agravante apresentou embargos declaratórios (ID 18478988) argumentando sobre a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais sem sua prévia oitiva e alegando impossibilidade de arbitramento (coisa julgada e falta de atuação).

Em seguida, o Agravante apresentou embargos declaratórios formalizando sua defesa nos autos (ID 18478990), quando então o Juízo de Primeiro Grau, mesmo reconhecendo sua intempestividade, acabou analisando seus termos como contrarrazões, para finalmente fixar a verba honorária, abordando com primazia a matéria e explicitando fundamentadamente os motivos do seu posicionamento:

“Vistos.

HUGO HENRIQUE GARCIA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA, interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a sentença retro alegando que deve existir a condenação em honorários.

Jaime Basso qualificado nos autos, interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a sentença retro alegando que proferida extinção do processo de execução sem a cominação de honorários, disponibilizada e publicada a decisão no DJe respectivamente nos dias 08 e 09/11/2017 e que da publicação não constou o nome do patrono do embargante.

Decido.

Conheço do recurso de referência 54, eis que adequado e tempestivo conforme certidão de fls. 227, e deixo de conhecer dos embargos de referência 56 vez que intempestivos, conforme a referida certidão.

Pois bem. Em que pese a confusão o caso é simples.

Não foram arbitrados honorários neste processo, pois ele foi considerado como sendo uma execução não embargada.

Não foram arbitrados honorários no segundo processo, pois ele foi considerado duplicidade do primeiro. Ocorre que os embargos à execução se encontram apensados ao processo de código 89487, o que seria o segundo processo.

Ora, a situação deve ser corrigida.

Fixo honorários de 10% dos valor da causa nos presentes autos.

Determino que os embargos à execução que se encontram apensados ao processo de código 89487 sejam apensados aos presentes autos para que aqui eles sejam decididos.

Determino que o valor depositado a título de penhora on line nos autos 89487 seja transferido para os presentes autos, afinal esta é a primeira execução.

Em relação aos embargos de declaração propostos por Jaime Basso, em que pese sua intempestividade importante relatar o que se segue.

Às fls. 38 dos autos consta a seguinte certidão: “Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE nº 9483, com previsão de disponibilização em 24/02/2015, o movimento "Despacho->Mero expediente" de 20/02/2015, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: CÍCERO JOÃO DE OLIVEIRA representando o polo ativo”. Ou seja, o embargante foi sim intimado do despacho de mero expediente por meio de seu procurador o Dr. Cícero João de Oliveira.

Por fim às fls. 52 consta outra certidão nos seguintes termos: “Certifico que o movimento "Sem Resolução de Mérito->Extinção", de 04/07/2016, foi disponibilizado no DJE nº 9823, de 25/07/2016 e publicado no dia 26/07/2016, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: CÍCERO JOÃO DE OLIVEIRA - OAB:3316-MS, representando o polo ativo.”

Assim, não se sustenta a tese de que o embargante não foi intimado da sentença de extinção.

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios propostos por HUGO HENRIQUE GARCIA e deixo de conhecer os embargos propostos por Jaime Basso.

Traslade cópia dessa decisão ao processo de código 89487.

Publique-se. Intimem-se.”

Deflui-se daí que o Agravante exerceu, de maneira efetiva, o contraditório antes do acolhimento dos embargos de declaração, inclusive vertendo argumentos sobre seu não cabimento, sendo que o Juízo da Causa analisou com profundidade os fatos, provas e argumentos para reconhecer a necessidade de arbitramento da verba honorária sucumbencial.

Em verdade, o Agravante faz uma verdadeira confusão dos fatos e datas, utilizando petição e decisões proferidas em processos diversos, para acolhimento das suas teses, de todo improcedentes e que somente espelham o fim de tentar se eximir dos ônus devidos da sucumbência.

Ademais, não há como afastar a condenação do Agravado no pagamento da verba sucumbencial em razão de que o patrono dos Apelados efetivamente atuou na causa impugnando o curso da pretensão executória, seja por meio de incidente e subsequente recurso.

Se não bastasse, o trabalho desenvolvido pelo patrono deu-se primeiramente no Estado de Mato Grosso Sul e teve continuidade na Comarca de Comodoro/MT, fora do local onde possui escritório profissional (Sorriso/MT), restando claro que a fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa figura contrapartida mínima pela sucumbência.

De outro norte, a alegação genérica de violações de preceitos constitucionais e/ou legais não se materializa nos julgamento impugnados, razão pela qual, se houver interesse, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

(...) 4. Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Finalmente, reitera-se que a ponderação sobre os valores vinculados a este processo caberá ao Juízo de Origem quando estes autos retornaram à origem, seja de forma provisória ou definitiva.

Com tais considerações,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em tempo, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1021, §4º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o Recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria, uma vez que não consta do voto a íntegra da decisão monocrática proferida.-

EM 11 DE NOVEMBRO DE 2020:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL.

PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO).

VOTO – VOGAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
JAIME BASSO

contra a decisão proferida na
Execução Para Entrega de Coisa Incerta nº 0000327-96.2015-08.11.0046

ajuizada contra
HUGO HENRIQUE GARCIA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA
, que
negou provimento monocrático
ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante
,
com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 11/11//2020, cujo eminente relator Des. Sebastião de Moraes Filho
negou provimento
ao recurso.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

Para análise do recurso, faz-se necessário um retrospecto dos fatos, uma vez que a questão em discussão envolve três processos.

Extrai-se autos que
JAIME BASSO
ajuizou em 26/09/2013, a
Execução Para Entrega de Coisa Incerta nº 0801089-26.2013.8.12.0045
contra
HUGO HENRIQUE GARCIA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA
, perante a Comarca de Sidrolândia – MS (ID nº 18463972).

Devidamente citados, os executados
HUGO HENRIQUE GARCIA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA
, apresentaram a
Exceção de Incompetência nº 0000824-23.2014.8.12.0045
, bem como interpuseram
Embargos à Execução sob nº 0800385 – 76.2014.8.12.0045
(ID nº
18477480
e
18478985),
ambas por meio do advogado MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO.

No caso, como a referida exceção de incompetência foi acolhida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sidrolândia/MS, as demandas foram remetidas à Comarca de Comodoro/MT, sendo a lide principal - distribuída em 03/02/2015 como
Execução Para Entrega de Coisa Incerta nº 327-96.2015.811.0046 – código 73003
(ID nº 18476476) e, em 16/06/2016 distribuídos os
Embargos à Execução sob nº 2028-58.2016.811.0046 - código 89488.

Neste particular, de se destacar que houve equívoco por parte do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, visto que remeteu novamente a cópia da
Execução Para Entrega de Coisa Incerta nº 0801089-26.2013.8.12.0045

para a Comarca de Comodoro – MT sendo, desta feita, a nova ação distribuída e registrada como
Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 2027-73.2016.811.0046 – código 89487
, a qual foi nominada pelo Juízo da Causa como “Processo Clone” que posteriormente foi extinta nos seguintes termos:

“Vistos.

A parte executada requer a extinção do presente feito, pois já existe mais antigo que possuem as mesmas partes e os mesmos pedidos.

Decido.

Assim, tendo em vista a existência, no caso, do fenômeno da litispendência, que têm as mesmas partes, mesmo objeto e mesmo pedido e a mesma causa de pedir que outro processo mais antigo, o presente processo deve ser extinto sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, pelos motivos acima expostos, com base no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, sem julgamento de mérito, a presente Ação.

Honorários em 10% do valor da causa em favor dos executados.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário. ”

In casu
, como a referida sentença transitou em julgado, os patronos dos Srs.
HUGO HENRIQUE GARCIA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA
, quais sejam,
MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO e DENISE FERREIRA GARCIA
, requereram seu cumprimento quanto aos honorários advocatícios, sendo deferida pelo Juízo
a quo
a penhora
on line
nas contas bancárias do Sr.

JAIME BASSO
,
agora executado
.

Houve apresentação de impugnação pelo
Sr.

JAIME BASSO
e, conclusos aos autos, adveio a seguinte decisão:

“Vistos.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença movido por JAIME BASSO em face da execução de sentença que lhe move MARCOS ROMERO CARLOS SOBRINHO e DENISE FERREIRA GARCIA, todos qualificados nos autos.

Alega o impugnante que promoveu na Comarca de Sidrolândia MS, em face de Hugo Henrique Garcia e Maria Odete de Oliveira Garcia, o processo de execução catalogado naquele Juízo sob o n. 0801089-26.2013.8.12.0045, que em virtude de exceção de competência de foro foram remetidos por aquele para esse Juízo de Comodoro, sendo distribuído sob o n. 327-96.2015.8.11.0046 Código 73003, em 03/02/2015, que em virtude de não atendimento às custas, o feito foi extinto por decisão publicada 04/07/2016.

Relata ainda, que por razões que ainda se desconhece, na data de 16/06/2016, violando o art. 2 do CPC (instauração do processo por iniciativa da parte) uma cópia do processo foi distribuída para a 2ª Vara deste Juízo onde recebeu o número 2027-73.2016.8.11.0046, Código 89487, que posteriormente foi remetido para esta primeira vara.

Diz que em 15.07.2016, decorridos 30 dias da clonagem, foi aforada petição dos ora exequentes noticiando a duplicidade do processo e veio a decisão em correição onde foram atribuídos honorários em 10%.

Destaca que no “clone” não ocorreu o pagamento das custas nem a intimação respectiva e necessária, bem assim que o peticionário também não foi intimado da petição protocolizada em 15.07.2016 (alegação de duplicidade de processos), tramites que têm previsão e exigência nos artigos 10 e 290 do Código de Processo Civil.

Com vista dos autos, o impugnado/exequente, manifestou-se pela rejeição da impugnação.

Decido.

Em análise ao que dos autos constam, tenho que razão assiste ao impugnante/executado.

A controvérsia dos autos é saber se os presentes autos configuram hipótese de litispendência, sendo devido o pagamento dos honorários sucumbenciais, ou se, de fato, houve falha do poder público ao distribuir equivocadamente duas vezes o mesmo processo, no qual deverá ser afastada a sucumbência.

Consta dos autos que o impugnante promoveu na Comarca de Sidrolândia/MS, o processo de execução distribuído naquele Juízo sob o n. 0801089-26.2013.8.12.0045, que em virtude de exceção de competência de foro foram remetidos para este Juízo de Comodoro, sendo distribuído sob o n. 327-96.2015.8.11.0046 Código 73003, em 03/02/2015 (extinto pelo não pagamento das custas).

Posteriormente, na data de 16/06/2016, o juízo da comarca de Sidrolândia/MS remeteu novamente e de forma equivocada cópia do processo de execução n. 0801089-26.2013.8.12.0045, distribuída para a 2ª Vara deste Juízo onde recebeu o número 2027-73.2016.8.11.0046, Código 89487, que posteriormente foi remetido para esta primeira vara.

Ou seja, de fato houve distribuição dúplice da ação de execução, entretanto, o erro não pode ser atribuído ao exequente, e sim ao judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, que enviou o mesmo feito por duas vezes para esta comarca de Comodoro.

Assim, se a nova distribuição não se deu por culpa do impugnante, obviamente este não pode ser obrigado a arcar com as custas e honorários de um feito que não deu causa.

Os argumentos do impugnante prevalecem diante da atual situação, visto que os processos seguem a regra da digitalização, implantadas como forma de melhorar a prestação jurisdicional. Como se pode ver na capa dos autos, em especial no campo “objeto da Ação”, consta a informação de que o presente feite veio da 2ª Vara da Comarca de Sidrolândia/MS.

Diante disso, tem-se que apesar da sentença proferida ter condenado o impugnante ao pagamento das custas e honorários, tal condenação não pode se dar, em razão de que a duplicidade dos processos ocorreu por erro do poder judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, que enviou por duas vezes o mesmo feito para distribuição nesta comarca.

O ônus do pagamento dos honorários sucumbenciais pela parte impugnante se mostra desarrazoado, vez que o erro constatado não lhe pode ser imputado.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

[...]

Nesse aspecto, se o a 2º Vara da Comarca de Sidrolândia/MS enviou o mesmo processo duas vezes para esta comarca, o que gerou a distribuição dúplice de feitos, por óbvio não poderá ser imputado à parte qualquer ônus quanto ao pagamento dos honorários advocatícios.

Portanto, as partes e advogados não podem ser penalizados diante da situação, como eventuais equívocos pelo sistema, ou qualquer outra falha que deve ser atribuída ao poder público, como o que gerou a duplicidade de procedimentos.

Saliento que embora tenha havido o trânsito em julgado da sentença, seria extremo ato de injustiça manter a condenação equivocada da parte impugnante, forçando-a a talvez ter que ingressar com uma ação rescisória, a onerando mais ainda, já que teria que garantir o juízo e ainda arcar com eventuais custas processuais.

DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por JAIME BASSO em face de MARCOS ROMERO CARLOS SOBRINHO e DENISE FERREIRA GARCIA, revogando a condenação do impugnante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Por consequência, julgo extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, III, do CPC.

Em razão da grande litigiosidade instalada no presente feito, mantenho a penhora online realizada anteriormente, até o trânsito em julgado da presente decisão. Acredito que certamente existirá algum recurso para o E. TJMT de forma que por cautela a penhora será mantida até eventual trânsito em julgado desta decisão.

Com o trânsito em julgado, voltem-me conclusos para liberação dos valores penhorados.

Em seguida, arquivem-se os autos.

Intimem-se as partes acerca da presente decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário. ”

Como a referida decisão transitou em julgado em 08/11/2018, voltemos nossa atenção para os atos praticados na
Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 327-96.2015.811.0046 – código 73003
(ID nº 18476476), a qual consta a decisão objeto do recurso em discussão.

Com já dito, a citada ação foi distribuída em 03/02/2015 (ID nº
18476476); em 20/02/2015 o magistrado singular determinou a intimação da parte autora para comprovar
“[...] nos autos o pagamento das custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, com base no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil [...]”
(Sic. ID nº 18476477).

O exequente
JAIME BASSO
foi intimado do referido despacho em 25/02/2015, consoante certidão de ID nº 18476959 e deixou decorrer o prazo para pagamento das custas processuais sem qualquer manifestação, consoante certidão de ID nº 18476961)

Conclusos os autos, o magistrado singular extinguiu o feito sem resolução do mérito nos seguintes termos:

“[...]. Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes autos, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Condeno parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

P. R. I. C.”
(Sic. ID nº 18476964).

A referida decisão foi assinada em 04/07/2016 e, antes mesmo de ser publicada, em
15/07/2016
os executados
HUGO HENRIQUE GARCIA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA
interpuseram embargos declaratórios alegando contradição quanto aos honorários advocatícios, ocasião em que também juntaram procuração de seu patrono nos autos (IDs nºs 18476965e 18476966).

De se ressaltar que na mesma data (15/07/2016) através da petição datada de
06/07/2016
(ID nº 18478988) os embargantes juntaram a cópia da referida sentença também nos autos da
Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 2027-73.2016.811.0046 – código 89487
, nominado “Processo Clone”, conduta que caracterizou a sua ciência inequívoca quanto aos termos da decisão terminativa.

Os referidos embargos de declaração foram analisados pelo juízo singular em 28/07/2016 e
rejeitados
, consoante decisão de ID nº 18476969.

Ato contínuo, houve a publicação da referida decisão em 05/08/2016 (ID nº 18476970); a certidão do seu trânsito em julgado em 03/07/2017 (ID nº
18476974),
contudo, em 01/02/2018 certificou a Secretaria que
:

“[...] apesar de constar nos autos o advogado Dr. MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - OAB/MT nº 6.129-B constituído pela parte executada conforme juntada da petição de Embargos de Declaração de ref. 18,
este até a presente data não havia sido cadastrado no sistema, portando, não foi INTIMADO da Sentença de ref. 23
. Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 4º da portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao setor responsável para cadastramento de advogado, bem como, para que seja efetuada a devida publicação do DJE da sentença de ref. 23 em seu nome. E para constar lavrei a presente [...]. ”
(Sic. ID nº
18477475).

Assim, 02/02/2018 (ID nº 18477477), houve nova publicação da decisão que rejeitou os aclaratórios interpostos pelos executados
HUGO HENRIQUE GARCIA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA
e, em 06/02/2018 estes interpuseram novos embargos de declaração ao argumento de contradição quanto aos honorários advocatícios (ID nº 18477478).

Também houve a interposição de embargos de declaração pelo exequente
JAIME BASSO
, conforme ID nº 18478988, alegando a impossibilidade de fixação de honorários sem sua previa oitiva e em razão da coisa julgada.

Quanto à tempestividade dos referidos embargos, certificou a Secretaria,
in verbis
:

“Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de Ref. 54
são tempestivos
. Certifico ainda que os Embargos de Declaração de Ref. 56
são intempestivos,
uma vez que a parte autora foi devidamente intimada da decisão de ref. 23, conforme se extrai da certidão de Publicação de Expediente de Ref. 29 [...]. ”
(Sic. ID nº 18478990).

De posse dos autos, o magistrado singular
acolheu
os embargos dos Srs.

HUGO HENRIQUE GARCIA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA
e
deixou de conhecer
os embargos do Sr.
JAIME BASSO
, nos seguintes termos:

“Vistos.

HUGO HENRIQUE GARCIA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA, interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a sentença retro alegando que deve existir a condenação em honorários.

Jaime Basso qualificado nos autos, interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a sentença retro alegando que proferida extinção do processo de execução sem a cominação de honorários, disponibilizada e publicada a decisão no DJe respectivamente nos dias 08 e 09/11/2017 e que da publicação não constou o nome do patrono do embargante.

Decido.

Conheço do recurso de referência 54, eis que adequado e tempestivo conforme certidão de fls. 227, e deixo de conhecer dos embargos de referência 56 vezes que intempestivos, conforme a referida certidão.

Pois bem. Em que pese a confusão o caso é simples.

Não foram arbitrados honorários neste processo, pois ele foi considerado como sendo uma execução não embargada.

Não foram arbitrados honorários no segundo processo, pois ele foi considerado duplicidade do primeiro. Ocorre que os embargos à execução se encontram apensados ao processo de código 89487, o que seria o segundo processo.

Ora, a situação deve ser corrigida.

Fixo honorários de 10% do valor da causa nos presentes autos.

Determino que os embargos à execução que se encontram apensados ao processo de código 89487 sejam apensados aos presentes autos para que aqui eles sejam decididos.

Determino que o valor depositado a título de penhora on line nos autos 89487 seja transferido para os presentes autos, afinal esta é a primeira execução.

Em relação aos embargos de declaração propostos por Jaime Basso, em que pese sua intempestividade importante relatar o que se segue.

Às fls. 38 dos autos consta a seguinte certidão: “Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE nº 9483, com previsão de disponibilização em 24/02/2015, o movimento "Despacho->Mero expediente" de 20/02/2015, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: CÍCERO JOÃO DE OLIVEIRA representando o polo ativo”. Ou seja, o embargante foi sim intimado do despacho de mero expediente por meio de seu procurador o Dr. Cícero João de Oliveira.

Por fim às fls. 52 consta outra certidão nos seguintes termos: “Certifico que o movimento "Sem Resolução de Mérito->Extinção", de 04/07/2016, foi disponibilizado no DJE nº 9823, de 25/07/2016 e publicado no dia 26/07/2016, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: CÍCERO JOÃO DE OLIVEIRA - OAB:3316-MS, representando o polo ativo. ”

Assim, não se sustenta a tese de que o embargante não foi intimado da sentença de extinção.

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios propostos por HUGO HENRIQUE GARCIA e deixo de conhecer os embargos propostos por Jaime Basso.

Traslade cópia dessa decisão ao processo de código 89487.

Publique-se. Intimem-se.

Comodoro/MT, 29 de agosto de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito”
(Sic. ID nº
18478992).

Inconformado, apelou o exequente –
JAIME BASSO
, aduzindo, para tanto que: a) não recorre da extinção da execução, mas sim da sua condenação em honorários sucumbenciais acrescidos em sede de acolhimento de embargos declaratórios; b) os embargos de declaração dos apelados são intempestivos, uma vez que deram ciência inequívoca através da petição datada de 06/07/2016 nos autos de
Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 2027-73.2016.811.0046
; c) a sentença de extinção transitou em julgado sem cominação de honorários sucumbenciais; d) devem ser anulados os atos subsequentes e, e) não são devidos honorários pela falta de atuação e juntada de procuração do advogado dos apelados na demanda originária (IDs nºs 18478994 a 18479481).

O recurso foi distribuído à relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, que
com fundamento no artigo 932, inciso IV e V do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
negou provimento monocrático
ao recurso, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Recurso de Apelação Cível (ID 18478994 e ss) interposto por JAIME BASSO contra o julgamento dos embargos declaratórios que acresceu à sentença proferida na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 0000327-96.2015.8.11.0046, movida em desfavor de HUGO HENRIQUE GARCIA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, a condenação do Apelante/Exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Em resumo, aduz que (i) não recorre da extinção da Ação de Execução e sim do capitulo relativo aos honorários sucumbenciais acrescidos em sede de acolhimento de embargos declaratórios; (ii) os embargos de declaração dos Apelados são intempestivos; (iii) a sentença de extinção transitou em julgado sem cominação de honorários sucumbenciais; (iv) devem ser anulados os atos subsequentes; e (v) não são devidos honorários pela falta de atuação e juntada de procuração do advogado dos Apelados na demanda originária.

Contrarrazões pugnando pela manutenção do julgamento – ID 18479994 e seguintes.

Relato necessário.

O art. 932, IV, do CPC permite que o relator negue provimento ao recurso quando constatar que a tese desenvolvida pela parte contraria “a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.

A observação se faz oportuna em virtude do colendo Superior Tribunal de Justiça ter consolidado posicionamento de que deve constar na publicação da decisão, sob pena de nulidade, o nome das partes e deus seus respectivos advogados:

[...]

Na hipótese em comento, antes de incursionar no mérito recursal propriamente dito, registra-se que o Apelante JAIME BASSO ingressou com a Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 0801089-26.2013.8.12.0045 perante a 2ª Vara da Comarca de Sidrolândia/MS.

Recebida a demanda, foram os Apelados HUGO HENRIQUE GARCIA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA citados, momento em que ofertaram a Exceção de Incompetência nº 0000824-23.2014.8.12.0045 e distribuíram a Ação de Embargos à Execução nº 0801089-26.2013.812.0045, ambas por meio do advogado MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO.

Aludida exceção foi acolhida e as demandas remetidas à Comarca de Comodoro/MT, sendo a lide principal distribuída em 03/02/2015 como Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 327-96.2015.811.0046 (Cód. 73003) sem registro no sistema de nova distribuição dos respectivos Embargos à Execução.

Somente em 16/06/2016 ocorreu a distribuição da Ação de Embargos à Execução nº 2028-58.2016.811.0046 (Cód. 89488) e, por um equívoco do Poder Judiciário, houve nova distribuição da demanda principal, então registrada como Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 2027-73.2016.811.0046 (Cód. 89487), nominado pelo Juízo da Causa como ‘Processo Clone’ e que foi extinta sem causa:

“(...). Decido.

Em análise ao que dos autos constam, tenho que razão assiste ao impugnante/executado.

A controvérsia dos autos é saber se os presentes autos configuram hipótese de litispendência, sendo devido o pagamento dos honorários sucumbenciais, ou se, de fato, houve falha do poder público ao distribuir equivocadamente duas vezes o mesmo processo, no qual deverá ser afastada a sucumbência.

Consta dos autos que o impugnante promoveu na Comarca de Sidrolândia/MS, o processo de execução distribuído naquele Juízo sob o n. 0801089-26.2013.8.12.0045, que em virtude de exceção de competência de foro foram remetidos para este Juízo de Comodoro, sendo distribuído sob o n. 327-96.2015.8.11.0046 Código 73003, em 03/02/2015 (extinto pelo não pagamento das custas).

Posteriormente, na data de 16/06/2016, o juízo da comarca de Sidrolândia/MS remeteu novamente e de forma equivocada cópia do processo de execução n. 0801089-26.2013.8.12.0045, distribuída para a 2ª Vara deste Juízo onde recebeu o número 2027-73.2016.8.11.0046, Código 89487, que posteriormente foi remetido para esta primeira vara.

Ou seja, de fato houve distribuição dúplice da ação de execução, entretanto, o erro não pode ser atribuído ao exequente, e sim ao judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, que enviou o mesmo feito por duas vezes para esta comarca de Comodoro.

Assim, se a nova distribuição não se deu por culpa do impugnante, obviamente este não pode ser obrigado a arcar com as custas e honorários de um feito que não deu causa.

Os argumentos do impugnante prevalecem diante da atual situação, visto que os processos seguem a regra da digitalização, implantadas como forma de melhorar a prestação jurisdicional. Como se pode ver na capa dos autos, em especial no campo “objeto da Ação”, consta a informação de que o presente feite veio da 2ª Vara da Comarca de Sidrolândia/MS.

Diante disso, tem-se que apesar da sentença proferida ter condenado o impugnante ao pagamento das custas e honorários, tal condenação não pode se dar, em razão de que a duplicidade dos processos ocorreu por erro do poder judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, que enviou por duas vezes o mesmo feito para distribuição nesta comarca.

O ônus do pagamento dos honorários sucumbenciais pela parte impugnante se mostra desarrazoado, vez que o erro constatado não lhe pode ser imputado.

Nesse aspecto, se o a 2º Vara da Comarca de Sidrolândia/MS enviou o mesmo processo duas vezes para esta comarca, o que gerou a distribuição dúplice de feitos, por óbvio não poderá ser imputado à parte qualquer ônus quanto ao pagamento dos honorários advocatícios.

Portanto, as partes e advogados não podem ser penalizados diante da situação, como eventuais equívocos pelo sistema, ou qualquer outra falha que deve ser atribuída ao poder público, como o que gerou a duplicidade de procedimentos.

Saliento que embora tenha havido o trânsito em julgado da sentença, seria extremo ato de injustiça manter a condenação equivocada da parte impugnante, forçando-a a talvez ter que ingressar com uma ação rescisória, a onerando mais ainda, já que teria que garantir o juízo e ainda arcar com eventuais custas processuais.

(...)

DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por JAIME BASSO em face de MARCOS ROMERO CARLOS SOBRINHO e DENISE FERREIRA GARCIA, revogando a condenação do impugnante ao pagamento das custas e honorários advocatícios. ”

Partindo dessas premissas, tem-se que os atos praticados no ‘Processo Clone’ (Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 2027-73.2016.811.0046 – Cód. 89487) devem ser desconsiderando, mantendo a análise única e exclusivamente sobre os atos praticados na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 327-96.2015.811.0046 (Cód. 73003) e nos Embargos à Execução nº 2028-58.2016.811.0046 (Cód. 89488).

Em análise do procedimento principal, verifica-se que 25/02/2015 (ID 18476959) o Apelante foi intimado para recolhimento das custas e despesas processuais relativas à Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 2027-73.2016.811.0046, deixando decorrer o prazo sem qualquer manifestação consoante certificado em 30/06/2016 (ID 18476962).

Via de consequência, o feito foi extinto sem resolução do mérito (ID 18476964) nos termos abaixo transcritos:

“Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes autos, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Condeno parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários.

Após o transito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. C.” (ID 18476964)

Referida decisão foi assinada em 04/07/2016 e antes mesmo da sua publicação os Apelados protocolaram os primeiros embargos declaratórios em 15/07/2016 juntando, inclusive, as respectivas procurações para corroborar sua pretensão (ID 18476965).

Nessa mesma data (15/07/2016) os Apelantes juntaram cópia da aludida sentença nos autos do ‘Processo Clone’ (ID 18478988), conduta essa que concretizou a ciência inequívoca dos mesmos – Apelados/Executados –sobre os termos da decisão terminativa.

Aliás, o fato de constar na aludida petição “Sorriso, 06 de julho de 2016” (ID 18478988, p. 5) não pressupõe que os Apelados tomaram conhecimento nessa data, mas sim que se trata de mero erro material quando confrontado com a data do protocolo da peça em 15/07/2016, única passível de ser adotada no caso concreto.

Presumir de forma diversa seria criar situação indevida com o intuito único de mitigar o direito de petição, posicionamento esse que o Poder Judiciário não pode, de forma alguma, trilhar, ainda mais quando deu causa à toda essa problemática.

Além disso, na publicação da decisão que analisou – e não acolheu – os primeiros embargos declaratórios (ID 18476969) não constou o nome do advogado dos Apelados (ID 18476971, p. 2), consoante certidão lavrada pela 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT:

“Certifico e dou que fé que, apesar de constar nos autos o advogado Dr. MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO — OAB/MT n° 6.129-B constituído pela parte executada conforme juntada da petição de Embargos de Declaração de ref. 18, este até a presente data não havia sido cadastrado no sistema, portando, não foi INTIMADO da Sentença de ref. 23. Considerando o disposto no artigo 203 § 4° do CPC e o artigo 4° da portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao setor responsável para cadastramento de advogado, bem como, para que seja efetuada a devida publicação do DJE da sentença de ref. 23 em seu nome. E para constar lavrei a presente.” (ID 18477475)

A informação goza de presunção legal positivada no art. art. 405 de que “O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”.

Republicada acertadamente a decisão (ID 18477477), foram opostos novos embargos declaratórios (ID 18477478) pelos ora apelados delimitado à questão da fixação da verba honorária sucumbencial, da falta de vinculação dos Embargos à Execução ao feito principal e reflexos, assim como demonstrando sua efetiva atuação na causa desde 2013.

Por sua vez, o ora apelante apresentou embargos declaratórios (ID 18478988) argumentando sobre a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais sem sua prévia oitiva e alegando impossibilidade de arbitramento (coisa julgada e falta de atuação).

Em seguida, o Apelante apresentou embargos declaratórios formalizando sua defesa nos autos (ID 18478990), quando então o Juízo de Primeiro Grau, mesmo reconhecendo sua intempestividade, acabou analisando seus termos como contrarrazões, para finalmente fixar a verba honorária, abordando com primazia a matéria e explicitando fundamentadamente os motivos do seu posicionamento:

“Vistos

HUGO HENRIQUE GARCIA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA, interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a sentença retro alegando que deve existir a condenação em honorários.

Jaime Basso qualificado nos autos, interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a sentença retro alegando que proferida extinção do processo de execução sem a cominação de honorários, disponibilizada e publicada a decisão no DJe respectivamente nos dias 08 e 09/11/2017 e que da publicação não constou o nome do patrono do embargante.

Decido.

Conheço do recurso de referência 54, eis que adequado e tempestivo conforme certidão de fls. 227, e deixo de conhecer dos embargos de referência 56 vez que intempestivos, conforme a referida certidão.

Pois bem. Em que pese a confusão o caso é simples.

Não foram arbitrados honorários neste processo, pois ele foi considerado como sendo uma execução não embargada. Não foram arbitrados honorários no segundo processo, pois ele foi considerado duplicidade do primeiro. Ocorre que os embargos à execução se encontram apensados ao processo de código 89487, o que seria o segundo processo.

Ora, a situação deve ser corrigida.

Fixo honorários de 10% do valor da causa nos presentes autos.

Determino que os embargos à execução que se encontram apensados ao processo de código 89487 sejam apensados aos presentes autos para que aqui eles sejam decididos.

Determino que o valor depositado a título de penhora on line nos autos 89487 seja transferido para os presentes autos, afinal esta é a primeira execução.

Em relação aos embargos de declaração propostos por Jaime Basso, em que pese sua intempestividade importante relatar o que se segue.

Às fls. 38 dos autos consta a seguinte certidão: “Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE nº 9483, com previsão de disponibilização em 24/02/2015, o movimento "Despacho->Mero expediente" de 20/02/2015, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: CÍCERO JOÃO DE OLIVEIRA representando o polo ativo”. Ou seja, o embargante foi sim intimado do despacho de mero expediente por meio de seu procurador o Dr. Cícero João de Oliveira.

Por fim às fls. 52 consta outra certidão nos seguintes termos: “Certifico que o movimento "Sem Resolução de Mérito->Extinção", de 04/07/2016, foi disponibilizado no DJE nº 9823, de 25/07/2016 e publicado no dia 26/07/2016, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: CÍCERO JOÃO DE OLIVEIRA - OAB:3316-MS, representando o polo ativo. ”

Assim, não se sustenta a tese de que o embargante não foi intimado da sentença de extinção. Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios propostos por HUGO HENRIQUE GARCIA e deixo de conhecer os embargos propostos por Jaime Basso.

Traslade cópia dessa decisão ao processo de código 89487.

Publique-se. Intimem-se.”

Deflui-se daí que o Apelante exerceu, de maneira efetiva, o contraditório antes do acolhimento dos embargos de declaração, inclusive vertendo argumentos sobre seu não cabimento, sendo que o Juízo da Causa analisou com profundidade os fatos, provas e argumentos para reconhecer a necessidade de arbitramento da verba honorária sucumbencial.

Em verdade, o Apelado fez uma verdadeira confusão dos fatos, utilizando de decisões proferidas em processos diversos, para tentar apresentar suas teses, de todo improcedentes e que somente espelham o fim de se eximir dos ônus devidos da sucumbência.

Ademais, não há como afastar a condenação do Apelante no pagamento da verba sucumbencial em razão de que o patrono dos Apelados efetivamente atuou na causa impugnando o curso da pretensão executória, seja por meio de incidente e subsequente recurso.

Se não bastasse, o trabalho desenvolvido pelo patrono deu-se primeiramente no Estado de Mato Grosso Sul e teve continuidade na Comarca de Comodoro/MT, fora do local onde possui escritório profissional (Sorriso/MT), restando claro que a fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa figura contrapartida mínima pela sucumbência.

Finalmente, a ponderação sobre os valores vinculados a este processo caberá ao Juízo de Origem quando o retorno dos autos à origem, seja de forma provisória ou definitiva.

Com esses fundamentos, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC c/c a Súmula nº 568 e o REsp 1131805/SC, ambos do colendo Superior Tribunal de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso.

Em tempo, por força do art. 85, §11, do CPC majoro os honorários sucumbenciais (10%) para 17% sobre o valor atualizado da causa.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações de estilo para baixa dos autos.

Às providências.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

= r e l a t o r =
(Sic. ID nº 57611453)

Referida decisão foi objeto de agravo interno interposto por
JAIME BASSO
, o qual
além
de reeditar os termos de suas razões de apelação no tocante:
a
) à intempestividade dos embargos apresentados pelos Srs.
HUGO HENRIQUE GARCIA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA
,
uma vez que deram ciência inequívoca através da petição datada de 06/07/2016 nos autos de
Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 2027-73.2016.811.0046
;
b
) à sentença de extinção transitou em julgado sem cominação de honorários sucumbenciais;
c
) devem ser anulados os atos subsequentes e,
d
) não são devidos honorários pela falta de atuação e juntada de procuração do advogado dos apelados na demanda originária;
acrescentou
que a decisão é
extra e ultra petita
, porquanto não constou das contrarrazões dos apelado/agravados
“[...] qualquer impugnação feita pela parte ora agravada no sentido de que a data de 06 de julho de 2016 teria sido decorrente de erro [...]”
(Sic. 59231487).

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se não merece nenhum reparo a decisão monocrática do eminente Des. Sebastião de Moraes Filho.

Com efeito, não há falar-se em
decisão
extra
ou
ultra petita
, pelo fato de a decisão recorrida ter considerado erro material a data de
“[...] 06 de julho de 2016 [...]”
(Sic. ID nº 18478988), que constou da petição protocolizada nos autos da
Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 2027-73.2016.811.0046
, nominado “Processo Clone” porquanto é cediço que com o advento da assinatura eletrônica ou digital, vale a data desta e não a que consta do documento.

Aliás, nesse sentido, estabelece o artigo 3º da Lei nº 11.419/2006 que
“Dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; e dá outras providências”
,
in verbis
:

“Art. 3º Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico. ”

Portanto, sem razão ao agravante neste tópico.

No mesmo sentido, quanto as alegações de que os embargos de declaração
apresentados pelos Srs.
HUGO HENRIQUE GARCIA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA
são intempestivos, bem como que a sentença de extinção transitou em julgado sem cominação de honorários sucumbenciais, visto que, como já mencionado, a ciência inequívoca dos agravados quanto a sentença de extinção se deu no dia 15/07/2016 e não 06/07/2016, como pretende o agravante.

Por fim, mostra-se totalmente descabida a alegação do agravante de que
não são devidos honorários pela falta de atuação e juntada de procuração do advogado dos apelados na demanda originária – execução.

Isto porque, como se sabe, tratando-se a hipótese de execução embargada, a juntada da procuração nos autos dos embargos torna-se desnecessária a repetição do instrumento nos autos principais pelos menos enquanto permanecerem apensos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO – JUNTADA AOS AUTOS APENSOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – VALIDADE DO INSTRUMENTO NOS AUTOS PRINCIPAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR CONSTITUÍDO – NULIDADE – PRECEDENTES DO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Mostra-se consentânea com a noção relativa ao devido processo legal a decisão em que se reconhece a valia de instrumento de mandato embora contido nos autos em apenso aos do processo principal." (STF, AI-AgR 142540-BA, 2ª Turma, Rel. Min. Março Aurélio, j. 17/11/1992, DJU 11-12-1992, 23.666).

Os embargos à execução, ainda que possuam natureza de ação autônoma de conhecimento, não se dissociam do processo que lhe deu origem, pela relação de principal e acessório.

A juntada de procuração nos autos principais, torna desnecessária a repetição do instrumento nos autos dos embargos à execução, ao menos enquanto permanecerem apensados, não havendo que se falar em defeito de representação. Portanto, mesmo não havendo cópia do instrumento procuratório nos embargos, deveria este ter sido observado por ocasião das intimações realizadas nos autos principais, o que não ocorreu

A intimação do patrono da parte é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. A sua ausência, demonstrado o prejuízo, dá ensejo à anulação do feito. ”

(TJMT – RAI Nº 1000198-13.2018. REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 15/05/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TEMA JULGADO PELA SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO – REVELIA DO AGRAVANTE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS TEMPESTIVAMENTE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AFASTAMENTO. PROCURAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS APENSOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALIDADE DO INSTRUMENTO NOS AUTOS PRINCIPAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DO AGRAVANTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS SEM A DEVIDA INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO – DECISÃO CASSADA.

1. Ausente o interesse recursal, pela perda superveniente de objeto, impõe-se o não conhecimento do recurso em parte ou em sua totalidade, de acordo com o caso concreto.

2. Oposta, tempestivamente, resposta à execução, não há que se falar em revelia, visto que ao devedor é permitido se opor à demanda executiva por meio dos embargos à execução (mov. 914, do CPC), no prazo de 15 dias (art. 915, do CPC).

3. Apesar dos embargos à execução tratarem de ação autônoma de conhecimento, não se dissociam do processo executivo e nada mais são do que uma forma de defesa à pretensão deduzida na execução, razão pela qual a juntada da procuração aos embargos à execução, supre a necessidade de repetição do instrumento nos autos principais.

4. Caracterizada a ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), imperioso se revela reconhecer a nulidade dos atos processuais realizados sem a devida intimação das partes.5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. ”
(TJPR - 16ª C.Cível - 0008497-21.2019.8.16.0000 - Mangueirinha -

Rel.: Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen -

J. 29.05.2019)

No caso, além de os autos – execução e embargos – à época se encontrarem apensados, também restou inconteste a atuação do patrono dos embargantes/agravados, posto que para defesa dos direitos de seus clientes/embargantes quanto a execução, necessitou apresentar a
Exceção de Incompetência nº 0000824-23.2014.8.12.0045
que inclusive, foi acolhida, bem como interpor os
Embargos à Execução sob nº 0800385 – 76.2014.8.12.0045
(ID nº
18477480
e
18478985).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, acompanhando desta feita o voto do douto relator – Des. Sebastião de Moraes Filho.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020